Tribunal: TJSP
Processo: 2286844-61.2025.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Paulo Rossi
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
HABEAS CORPUS – Roubo, circunstanciado pelo concurso de pessoas e restrição da liberdade das vítimas, posse ilegal de munição e corrupção de menores (Art. 157 § 2o, II, V do Código Penal c/c Art. 244-B "caput" do ECA c/c art. 14 "caput" da LEI 10.826/03).
Insurgência contra a conversão da prisão em flagrante do paciente em preventiva, mediante decisão carente de fundamentação concreta, aduzindo

Ementa:
HABEAS CORPUS – Roubo, circunstanciado pelo concurso de pessoas e restrição da liberdade das vítimas, posse ilegal de munição e corrupção de menores (Art. 157 § 2o, II, V do Código Penal c/c Art. 244-B "caput" do ECA c/c art. 14 "caput" da LEI 10.826/03).
Insurgência contra a conversão da prisão em flagrante do paciente em preventiva, mediante decisão carente de fundamentação concreta, aduzindo que ausentes os requisitos ensejadores da custódia cautelar – INADMISSIBILIDADE – Caso em que a decisão impugnada se encontra suficientemente fundamentada, demonstrando de forma adequada a presença dos requisitos ensejadores da prisão preventiva, em consonância com disposto artigo 93, inciso IX, da Carta Magna – Há prova da materialidade da infração e indícios suficientes da vinculação do paciente à autoria – De outro lado, remanescem os requisitos da prisão preventiva, nos termos do art. 312, CPP.
Ordem denegada.